Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. O pedido de gratuidade de justiça para esta instância foi indeferido e a agravante recolheu o preparo. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403